Tribunal: TJDFT
Processo: 0721485-45.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0721485-45.2020.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CEB DISTRIBUICAO S.A. REPRESENTANTE LEGAL: CEB DISTRIBUICAO S.A. APELADO: ALEX DO NASCIMENTO SANTOS D E C I S Ã O Trata-se de pedido de concessão de tutela de urgência formulado por ALEX DO NASCIMENTO SANTOS (requerente-apelado) em petição (ID 19891585) nos autos de reclamação trabalhista, proposta inicialmente perante o Juízo da 4a Vara do Trabalho de Brasília, cuja competência foi declinada em favor do Juízo 17a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília (ID 19891561). Adoto, em parte, o relatório da sentença: “Cuida-se de reclamação trabalhista, inicialmente proposta perante o Juízo da 4a Vara do Trabalho de Brasília e posteriormente convertida em ação ordinária, por ALEX DO NASCIMENTO SANTOS, em desfavor de CEB DISTRIBUIÇÃO S/A. Relata o autor, em síntese, ter se classificado em 116o lugar para o cargo de Agente de Serviços Operacionais Eletricidade, referente ao concurso público para o quadro de pessoal da requerida, nos termos do Edital n. 1/2012. Narra que, a despeito da sua aprovação, a ré optou por contratar as empresas terceirizadas TELLUS S/A, SAGA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELLI – ME, CONSINE SERVIÇOS DE ELETRICIDADE LTDA – ME, SELT ENGENHARIA LTDA, dentre outras, para a prestação dos serviços afetos ao cargo concorrido. Requer, assim, a título de tutela de urgência, a apresentação dos contratos entabulados com as referidas empresas e a reserva de vaga nos quadros da ré. No mérito, pugna pela confirmação da tutela de urgência requerida e pela condenação da ré à obrigação de proceder à sua contratação. Pleiteia, ainda, a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Com a inicial foram juntados documentos nos IDs n. 67634308 a 67634324. A decisão de ID n. 67634325 deferiu parcialmente o pedido de tutela de urgência, para determinar à ré que apresentasse os contratos e quantidade de terceirizados que laboram na empresa com as mesmas atribuições do cargo de Agente de Serviços Operacionais Eletricidade, bem como reservasse vaga em seu quadro funcional ao autor, até a prolação da sentença. Citada no ID n. 67634327, p. 8, a ré apresentou contestação no ID n. 67634329 e documentos nos ID n. 67634331 a 67634336. Defende a ré, em síntese, que: a) o autor não faz jus aos benefícios da gratuidade de justiça; b) as atribuições do cargo para o qual o autor concorreu não se confundem com aquelas objeto dos contratos firmados com as empresas declinadas na inicial; c) o termo de ajustamento de conduta firmado com o Ministério Público do Trabalho, voltado à não contratação de empresas terceirizadas ligadas à sua atividade-fim, está sendo cumprido, de acordo com o cronograma estipulado para tanto; d) a aprovação em cadastro reserva implica mera expectativa de direito. Requer, ao final, o julgamento de improcedência dos pedidos. Réplica no ID n. 67634339. Declinada da competência, a qual fora recebida por este Juízo, as partes foram intimadas a especificar provas (ID n. 67640651), tendo ambas informado não ter mais provas a produzir (IDs n. 68848136 e 69121915). É o relatório. Decido.” (ID 19891573, pp. 1/2). Os pedidos foram julgados procedentes nos seguintes termos: “Do exposto, e bem considerando tudo o mais que dos autos consta, forte nessas razões, nos termos do art. 487, I, do CPC resolvo o mérito e, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos da demanda, para CONDENAR a ré a assegurar ao autor a contratação para o cargo objeto de aprovação, contanto que cumpridas as demais etapas do edital, as quais deverão ser por aquela promovidas, a tempo e modo, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença. Em razão da sucumbência, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 15% do valor atualizado da causa. Sentença publicada e registrada eletronicamente. Após o trânsito em julgado, se nada mais for requerido, arquivem-se com as cautelas de estilo.” (ID 19891573, p. 4) ALEX DO NASCIMENTO SANTOS (apelado-requerente) pugna pela concessão de tutela de urgência para determinar que CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (apelante-requerida) o contrate antes do trânsito em julgado da presente ação. Alega perigo da demora sob o argumento de que há possibilidade de exaurir-se a validade do concurso e o requerente não ser "contratado". É o relatório. Decido. O art. 932, II do CPC dispõe que “Incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal”. Em regra, obtém-se tutela definitiva com base em um juízo de cognição exauriente, após o trânsito em julgado. No entanto, o ordenamento jurídico permite, em determinadas situações, concessão de uma “tutela jurisdicional diferenciada”, de natureza provisória, que proporciona à parte, antes do julgamento definitivo da lide, conviver com os efeitos da tutela definitiva, seja de natureza satisfativa ou assecuratória, desde que satisfeitos alguns pressupostos. No caso de tutelas provisórias de urgência (satisfativa ou cautelar), exige-se demonstração de dois requisitos: a) probabilidade do direito e b) perigo da demora, consubstanciado em um perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O apelado-requerente alega perigo da demora (possibilidade de exaurir-se a validade do concurso, antes do trânsito em julgado da presente ação, e não ser "contratado") como argumento para a tutela de urgência pleiteada: “Devido aos contratos realizados pela Requerida, bem como, já sentença procedente, e o desrespeito aos princípios e normas constitucionais, é de urgência extrema a decisão judicial para que se determine a contratação imediata do Requerente, sob pena de confrontar o art. 37 da Constituição Federal. Essa medida é necessária por causa da validade do concurso, pois pode produzir consequências irreversíveis, como por exemplo, a validade do concurso esgotar e o Requerente não ser contratado. Deve ser observado os princípios da Administração Pública, como a legalidade, a moralidade, a impessoalidade, a eficiência e a proporcionalidade. O risco de dano e o risco ao resultado útil do processo estão devidamente demonstrados, pois esperar o desfecho judicial, somente permite a Requerida continuar praticando as irregularidades narradas, que é continuar contratando empregados terceirizados, enquanto há aprovados no concurso. Não contratar o Requerente liminarmente, pode resultar em dano de difícil reparação, pois ao vencer o concurso, alegará a parte ré, que é impossível a contratação, pois o prazo de validade do concurso haverá vencido, gerando assim, nulidade da contratação, ou seja, necessário que seja deferido a tutela de urgência para contratação do Autor, até que se tenha o transito em julgado da presente ação.” (ID 19891585, p. 3). No entanto e como se verá, perigo da demora que não resta demonstrado. Pela sentença, confirmada a tutela de urgência anteriormente concedida e julgados procedentes seus pedidos para “condenar a ré a assegurar ao autor a contratação para o cargo objeto de aprovação, contanto que cumpridas as demais etapas do edital, as quais deverão ser por aquela promovidas, a tempo e modo, no prazo de até 30 (trinta) dias, contados do trânsito em julgado desta sentença” (ID 19891574, p. 4). E o requerente quer ver antecipada a tutela já obtida em sentença sob os argumentos já exaustivamente mencionados. Sem razão. Pelo Edital n.1/2012, publicado em 26.09.2012, CEB DISTRIBUIÇÃO S/A (apelante-requerida) promoveu concurso público para provimento de emprego público destinado a preenchimento de cadastro reserva de vários cargos, dentre os quais "agente de serviços operacionais – eletricidade", tendo o o apelado ALEX DO NASCIMENTO SANTOS sido aprovado – ID19891530 – p.71. Inicialmente, o prazo de validade do certame era de 02 (dois) anos contados da data de sua homologação (item 6.1 – Edital n.1/2012 – ID 19891512 – p.7). Pelo Edital n.3/2012 (06.11.2012), no entanto, o concurso foi suspenso (ID19891512 – p.21), retomado em 2014, conforme se infere de "Retificação n.3 – Reabertura e Prorrogação do prazo de inscrição do Edital ( ) de Concurso público n.1/2012 ( )", publicada em 6/1/2014 (ID19891512 – p.42). Em 03 de junho de 2016, foi publicada prorrogação da validade do certame por mais dois anos, ou seja, 11/11/2018: “Art. 2o PRORROGAR por mais 2 (dois) anos, a contar de 11 de novembro de 2016, o prazo de validade do concurso público, objeto do Edital n. 47 de Homologação do Resultado Final, publicado no DODF de 11 de novembro de 2014, para os empregos de Agente de Serviços Operacionais - Eletricidade, Agente de Serviços Operacionais - Serviços Gerais, Analista de Sistemas - Infraestrutura, Analista de Sistemas - Negócio, Engenheiro Civil, Engenheiro Eletricista, Engenheiro Eletrônico, Engenheiro de Segurança do Trabalho, Engenheiro de Telecomunicações, Técnico em Segurança do Trabalho, Técnico Industrial - Edificações, Técnico Industrial - Eletrônica e Técnico Industrial - Eletrotécnica.” (Edital n.125, ID 19891512, p. 43). Em outras palavras, o prazo de validade do certame já transcorreu, inexistindo perigo de lesão ou de ameaça de lesão à efetividade do direito conferido ao requerente em sentença, não havendo que se falar em deferimento de tutela de urgência neste momento. Forte em tais argumentos, INDEFIRO o pedido de concessão da tutela provisória de urgência. Intimem-se. Em seguida, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2020. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora